Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Em petição de ID 43341078, protocolada em 9.2.2023, às 12h15, o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. postula a suspensão do leilão outrora designado, mediante a juntada de comprovante de depósito judicial para garantia da presente execução, no importe de R$ 1.172.372,23 (um milhão e cento e setenta e dois mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), e verbera que “os cálculos foram realizados nos exatos moldes dos parâmetros fixados pelo douto Juízo”. Acrescenta que o referido depósito não importa em reconhecimento do débito, pois há discussão quanto ao valor efetivamente devido, questão ainda a ser examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1746080/DF e reitera os argumentos já aduzidos nas peças anteriores, relativos à aplicação da Taxa Selic, com amparo no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Tribunal da Cidadania (Tema 176). Ainda na mesma data, às 16h27, peticiona novamente (ID 43361105) para noticiar que realizou o depósito judicial às 11h34 e juntou a petição anterior às 12h15, sendo que o leilão estava designado para 12h50 do mesmo dia, de modo que, a seu entender, impõe-se a anulação do leilão do imóvel penhorado, em razão do referido depósito, nos termos do art. 826 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Nesse contexto, requer: (i) a anulação do leilão designado, intimando-se, com urgência, o leiloeiro responsável; (ii) que seja proferida decisão acerca da aplicação da Taxa Selic; e (iii) não sendo este o entendimento, que não seja deferido o levantamento de quaisquer valores até o julgamento definitivo do REsp 1746080/DF. Pois bem. A despeito do esforço argumentativo do GRUPO OK com o escopo de obstar a alienação do imóvel sito à SHIS QI 5, Chácara 47, Lago Sul, Brasília (DF), por meio de leilão judicial, medida esta deferida por esta Relatoria em outubro de 2022, mediante o édito de ID 40527627, verifico ser necessário esclarecimento do postulante acerca da sua pretensão. Ao invocar o instituto da remição previsto no art. 826 do CPC, se descuida que a consignação da importância atualizada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, a que se refere o legislador – o que requer, inclusive, a elucidação dos cálculos considerados pelo devedor e a imprescindível manifestação do exequente –, não se confunde com a garantia do Juízo, prevista no art. 525, § 6o, do CPC, como condição para suspender os atos executórios enquanto o executado contesta os valores, a forma de pagamento, ou outros pontos. Ao contrário, trata-se de espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (art. 924, II, CPC), como esclarece o renomado doutrinador Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pgs. 1768 e 1770): 2. Remição da execução. Se contra o devedor tramita ação de execução, diz-se que o pagamento pode ser feito (remição da execução) antes de adjudicados ou alienados os bens. Ou seja: pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (CPC 826). É direito concedido ao devedor de pagar (CC 304; CC/1916 930) ou consignar (CC 334; CC/1916 972) a importância devida antes de adjudicados ou alienados os bens que estão penhorados, garantindo a execução. O depósito feito em pagamento ou consignação deve ser do valor total da dívida, atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. É espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (CPC 924 II). [...] [...] Prazo para a remição. O direito de remição da execução só pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, momento em que a aquisição se torna perfeita, acabada e irretratável (CPC/1973 694) [CPC 903], não havendo que se falar, portanto, na observância do prazo de 24 horas para que o interessado possa se manifestar, tendo em vista a revogação expressa do CPC/1973 788 pela L 11382/06 (STJ, 3.a T., AgRgREsp 1199090-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.6.2013, DJUE 1.o.8.2013). Como se vê, o leilão já foi efetuado, segundo informado pelo recorrente, que pretendeu impedir a sua realização minutos antes do horário agendado. Ante esse panorama, evidente que deve ser oportunizada ao exequente manifestação sobre o pedido do devedor. Imediatamente após, intime-se o CENTRO EMPRESARIAL VARIG para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca das petições de IDs 43341078 e 43361105 e documentos que as acompanham, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Em seguida, intime-se o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. para, no prazo de vinte e quatro horas, esclarecer o seu pedido ante as considerações acima. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador